Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721513-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Cezar Augusto Wwertonge Santiagoa Embargado: Chapada Imperial - Ecoturismo e Excursões Ltda ME Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cezar Augusto Wwertonge Santiagoa, advogado de Marcelo Vivas Corte Imperial (Id. 44974819), contra o acórdão (Id. 44186255) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator